Tribunal: STF
Processo: HC 73578
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-23
Data de publicação: 1996-03-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de latrocínio. Autoria e
materialidade comprovadas. 3. Inviabilidade do reexame de provas. 4.
Interrogatório do réu. Ausência de defensor. Desde que maior o
interrogando, tal circunstância não nulifica o feito. 5. Habeas
corpus indeferido.